Tribunal: TJES
Processo: 5002491-86.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002491-86.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITH RODRIGUES GOMES

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. PRIMEIRO DESCONTO. SÚMULA 54 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a embargada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do último desconto indevido.

2. A embargante aponta omissão/contradição no julgado, sustentando que os juros moratórios devem incidir a partir do primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de descontos sucessivos e indevidos em verba alimentar.

III. Razões de Decidir
4. Reconhecida a inexistência de contrato entre as partes, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em hipóteses de descontos indevidos e sucessivos, a jurisprudência estabelece que o evento danoso corresponde à data do primeiro desconto efetuado, e não ao último. 6. A fixação do termo inicial no último desconto prejudicaria a recomposição do patrimônio da vítima e beneficiaria a parte ofensora pela persistência do ilícito. 7. Constatado equívoco na aplicação do enunciado sumular no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para a correção do dispositivo.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. 9. Tese de julgamento: "Na responsabilidade civil extracontratual decorrente de descontos indevidos e sucessivos em verba alimentar, os juros de mora incidem a partir do primeiro desconto (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: id. 17128411; CC, arts. 405 e 406.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDITH RODRIGUES GOMES
contra o v. acórdão de id.
17128411
, que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os autos vieram a mim distribuídos por força da certidão de id.
18486183
.

Em suas razões recursais (id.
17870069
), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora. Argumenta que, reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade (inexistência de relação jurídica), o termo inicial deve retroagir à data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Afirma que, em se tratando de descontos sucessivos, o evento danoso corresponde ao primeiro desconto indevido, e não ao último, como restou consignado na decisão embargada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do primeiro desconto indevido.

Sem contrarrazões, embora a parte embargada tenha sido regularmente intimada.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002491-86.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITH RODRIGUES GOMES

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDITH RODRIGUES GOMES
contra o v. acórdão de id. 17128411, que deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O acórdão embargado, ao julgar o recurso de apelação, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a falha na prestação do serviço pela instituição apelada, fixando indenização por danos morais. Ao tratar dos consectários legais, estabeleceu que os juros de mora deveriam incidir a partir do último desconto indevido.

Todavia, a responsabilidade civil no caso em tela é de natureza extracontratual, uma vez que foi declarada a inexistência de contrato entre as partes. Nesse cenário, a incidência dos juros de mora deve seguir o comando da Súmula 54 do STJ, que preceitua: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das instâncias superiores é pacífica no sentido de que, em hipóteses de descontos indevidos e sucessivos em verba alimentar, o marco inicial do evento danoso é a data do primeiro desconto. Fixar o termo inicial no último desconto importaria em premiar a parte ofensora pela demora na cessação do ilícito e prejudicar a recomposição do patrimônio da vítima.

Assim, verifico que houve equívoco na aplicação da Súmula 54 do STJ no dispositivo do acórdão, o que autoriza a correção pela via dos aclaratórios, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão/contradição apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado (id. 17128411), passando o dispositivo do voto vencedor a ter a seguinte redação:

“Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, a incidir pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(arts. 405 e 406 do CC).”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)